Tribunal: TJDFT
Processo: 0751845-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ACORDO ENTRE AS PARTES. TRANSACÃO QUE NÃO PODE ATINGIR DIREITO PATRIMONIAL DE TERCEIRO. DECISÃO MANTIDA.
1. As penhoras no rosto dos autos da execução de título extrajudicial de origem não podem ser afetadas pelo acordo entabulado entre as partes litigantes, posto que os valores penhorados pertencem a terceiros estranhos à relação processual, cujos numerários não se encontram a disposição de transação sem a anuência dos titulares credores.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.